Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-91.2024.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001858-91.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIEGO RICARDO BIGUELINI - CPF: 022.315.361-37 (RECORRENTE), GABRIELE BARROSO RAZERA - CPF: 036.118.821-86 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), LUANNA RITHA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 101.493.919-43 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001858-91.2024.8.11.0045.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

Recorrente:
DIEGO RICARDO BIGUELINI.

Recorrido:

EBAZAR.COM.BR. LTDA.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA
ONLINE
. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão da não entrega de produto adquirido via plataforma digital e da ausência de estorno do pagamento efetuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrida falhou na prestação do serviço ao não assegurar a entrega do produto ou o estorno do valor pago; e (ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Cabe à parte fornecedora comprovar a entrega do produto ou a restituição do valor pago, ônus do qual não se desincumbiu, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

A ausência de entrega do produto e a falta de restituição do pagamento caracterizam falha na prestação do serviço, o que impõe o dever de indenizar.

O dano moral resta configurado diante dos transtornos vivenciados pelo recorrente, que tentou solucionar administrativamente a questão sem sucesso, nos termos da Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme método bifásico adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando não comprova a entrega do produto ou a restituição do valor pago.

A ausência de entrega do produto adquirido e a falta de reembolso do valor pago caracterizam descumprimento contratual e ensejam a devolução do montante desembolsado.

O dano moral é configurado quando há falha na prestação do serviço aliada à desídia do fornecedor em solucionar administrativamente o problema, submetendo o consumidor a transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 6o, VIII; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, § 1o (redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 19/04/2022; TJMT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07/08/2015.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no id. 252221158, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente

o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta:

1)

A falha na prestação do serviço - Produto não entregue;

2)

Ausência de estorno do valor pago;

3)

A ocorrência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões (id. 252221173), a parte recorrida refuta os fundamentos expostos no recurso, pleiteando a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
09/01/2024
, por meio da plataforma digital da parte demandada, efetuou a compra de 01 (uma) máquina de salgados e doces inox e masseira 5 kg, no valor total de
R$ 4.726,86 (quatro mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos),
conforme documentos anexados nos ids. 252219978/252219979.

Informa que, após o pagamento realizado via PIX, em
10/01/2024
, o suposto vendedor, por meio da plataforma da reclamada,
entrou em
contato com o reclamante solicitando seu número de seu
WhatsApp,
sob o argumento de que a transportadora responsável pelo envio lhe encaminharia informações de rastreio do produto (id. 252219980).

No dia
12/01/2024
, recebeu uma mensagem via
WhatsApp
da suposta transportadora informando ser responsável pela entrega do produto adquirido, ocasião em que foi ofertada ao autor a possibilidade de restituição do valor do frete.

Dessa forma, confiando na suposta transportadora, seguiu o passo a passo indicado na plataforma de compras da empresa reclamada.

No entanto, sem informações sobre o envio do produto, o autor solicitou o cancelamento da compra pelo aplicativo da reclamada nos dias
23/01/2024, 06/02/2024 e 08/02/2024

(ids. 252219982/252219984).

Não obstante, o produto adquirido pelo autor não foi entregue, tampouco houve o estorno dos valores pagos.

A reclamada, em sede de contestação, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a responsabilidade pela entrega ou conformidade dos produtos é exclusiva dos usuários vendedores.

Alega, ainda, que a parte autora trocou mensagem fora da plataforma, prática vedada pelos termos e condições de uso, assumindo, assim, os riscos da operação.

Por fim, assegura que a parte autora já foi reembolsada pela transação contestada, inexistindo o dever de indenizar.

No caso em análise, a relação entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Dessa forma, incumbe à parte ré o ônus de demonstrar a efetiva entrega do produto adquirido ou a restituição do valor pago pelo autor.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Logo
, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

A responsabilidade da reclamada, como fornecedora de serviços, é objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

Tal responsabilidade apenas é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

Desse modo, o reclamante faz jus à devolução do valor de
R$ 4.726,86
(quatro mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos),
conforme documento anexado no id. 252219979
.

Ainda,
os danos
morais restaram caracterizados, pois o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
visto que não houve entrega do produto adquirido nem devolução do valor pago pelo consumidor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. ATRASO NA ENTREGA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pela consumidora não é entregue no prazo estabelecido, e mesmo após reclamação e solicitação de cancelamento a empresa não estorna a quantia despendida na aquisição, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) (Grifei)

Ademais, a parte autora buscou uma solução administrativa junto à parte demandada, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se que a comprovação específica do prejuízo é desnecessária, pois o dano decorre da mera verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ainda, determino a restituição do importe de
R$ 4.726,86
(quatro mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025